Tribunal: TJBA
Processo: 0503541-24.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503541-24.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PERDA DE VISÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por paciente que teve indeferido o pedido de condenação do Estado da Bahia ao fornecimento de medicamento (Bevacizumabe – Avastin), sob a justificativa de ausência de nexo causal. A sentença extinguiu o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor recorre, alegando omissão administrativa que resultou em perda irreversível da visão do olho esquerdo, requerendo conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de responsabilização civil do Estado da Bahia e do Município de Ilhéus pela omissão no fornecimento de medicamento prescrito, não incorporado ao SUS, cuja negativa administrativa resultou na cegueira do autor, bem como a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual. III. Razões de decidir O direito à saúde é dever do Estado e possui natureza de direito fundamental, conforme art. 196 da Constituição Federal. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/88, art. 196), impondo-se ao Estado o dever de garantir o acesso efetivo aos serviços e medicamentos necessários à preservação da saúde e da vida. A jurisprudência do STJ (Tema 106) e do STF (Tema 500) estabelecem critérios para o fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, entre eles: prescrição médica fundamentada, ausência de eficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e registro na ANVISA. O medicamento prescrito ao autor (Bevacizumabe - Avastin) possuía registro na ANVISA à época e foi posteriormente incorporado ao SUS. Relatórios médicos demonstram a urgência do tratamento e o risco de perda irreversível da visão, o que de fato ocorreu. A falha administrativa na prestação do serviço público de saúde, diante da inércia injustificada dos entes públicos, caracteriza nexo causal com a perda funcional de órgão vital, ensejando o dever de indenizar. A indenização foi fixada considerando a gravidade da lesão, a idade do autor e sua condição de hipossuficiência econômica. É cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme o Tema 1.002 do STF, que reconhece a autonomia da instituição e a inexistência de confusão patrimonial com o ente federado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A omissão do Estado no fornecimento de medicamento essencial, prescrito com urgência, incorporado ao SUS e registrado na ANVISA, enseja o dever de indenizar por danos morais quando comprovada a perda funcional irreversível de órgão vital. 2. A Defensoria Pública estadual faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo quando litiga contra o ente federado ao qual pertence, nos termos do Tema 1.002 do STF. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; 37, § 6º; 85, § 11; 196; 499 do CPC; CC, arts. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500 e Tema 1.002; STJ, Tema 106 e Súmulas 362 e 54; TJBA, APL: 05031296420168050103. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0503541-24.2018.8.05.0103, que figuram como parte recorrente MANOEL ALVES DOS SANTOS e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.